Tribunal: TJBA
Processo: 0758092-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0758092-82.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: ITALO RODRIGO DORIA FONSECA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: i) determinar se a extinção da execução fiscal de pequeno valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 do STF possui eficácia cogente e aplica-se imediatamente, por força dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC, mesmo às execuções ajuizadas antes de sua fixação. 4. A competência constitucional dos entes federados para definir critérios de pequeno valor não impede a aplicação da tese firmada pelo STF e das diretrizes nacionais estabelecidas pelo CNJ, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. 5. O critério objetivo definido pelo CNJ na Resolução nº 547/2024 prevalece sobre o limite estabelecido por norma municipal para fins de extinção de execuções paralisadas e inefetivas, visando à uniformização nacional do tratamento do passivo judicial. 6. A existência de Acordo de Cooperação Técnica não interfere na análise judicial da ausência de interesse de agir, tampouco suspende automaticamente os processos em trâmite. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0758092-82.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ITALO RODRIGO DORIA FONSECA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator.